Tribunal: TJDFT
Processo: 0725375-24.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ROBSON TEIXEIRA DE FREITAS
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-11-14
Data de publicação: 2022-11-29

Ementa:
PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. TUTELA DE URGÊNCIA. EMPRÉSTIMO. SUSPENSÃO DE DESCONTOS. INSCRIÇÃO EM CADASTRO DE INADIMPLENTES. REQUISITOS. NÃO DEMONSTRAÇÃO. CONTRADITÓRIO. DILAÇÃO PROBATÓRIA. PLAUSIBILIDADE. NÃO COMPROVAÇÃO. DECISÃO MANTIDA.

1. Para a concessão da tutela de urgência, devem estar presentes os requisitos previstos no artigo 300 do CPC/15, quais sejam, a probabilidade do direito, o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo e a reversibilidade dos efeitos da decisão. A ausência de demonstração de algum desses elementos conduz à rejeição do pedido liminar.

2. Uma vez que a controvérsia demanda o aperfeiçoamento do contraditório e a devida instrução processual, não há razão para deferir a tutela de urgência e antecipar a suspensão de desconto de empréstimo e de abstenção de inscrição em cadastros de inadimplentes, sobretudo quando não demonstrada a plausibilidade do direito.

3. Agravo de Instrumento conhecido e não provido.